Tribunal: TRF3
Processo: 5005261-38.2020.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1158/1327)

5005261-38.2020.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005261-38.2020.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: AGUINALDO SIVIRINO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AGUINALDO SIVIRINO SOARES

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TEMA 1.124 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento aos embargos do INSS, determinando que o início dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria especial seja definido na fase de cumprimento de sentença, com observância da tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo, considerando (i) que os documentos sobre os períodos especiais já teriam sido apresentados na esfera administrativa; e (ii) que o INSS teria descumprido o dever de oportunizar a complementação da instrução administrativa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, consignando que o laudo pericial produzido em juízo foi decisivo para a comprovação do direito da parte autora, razão pela qual remeteu a definição do marco inicial para a fase de cumprimento de sentença, com observância do Tema 1.124 do STJ. Inexiste, portanto, omissão a ser suprida. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente à correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022, 1.026 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 1.124

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005261-38.2020.4.03.6110

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: AGUINALDO SIVIRINO SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BASSI - SP204334-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BASSI - SP204334-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, AGUINALDO SIVIRINO SOARES

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento aos embargos do INSS para determinar que o início dos efeitos financeiros do benefício seja definido apenas na fase de cumprimento de sentença, momento em que deverá ser observada a tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça (ID. 354462558).

Em suas razões, alega que o acórdão incorreu em omissão; toda a documentação referente aos períodos especiais foi apresentada desde o requerimento administrativo; que a prova pericial judicial não foi o único elemento decisivo para o convencimento do juízo; que eventuais inconsistências ou ausências em PPP/LTCAT são de responsabilidade das empresas empregadoras, não podendo o segurado ser prejudicado por isso; que o INSS tinha o dever de oportunizar a complementação da instrução; e que o Tema 1.124 do STJ, em seu item 2.2, autoriza a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (ID. 356318275).

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões (ID. 356354814).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, que alega que o acórdão incorreu em omissão; toda a documentação referente aos períodos especiais foi apresentada desde o requerimento administrativo; que a prova pericial judicial não foi o único elemento decisivo para o convencimento do juízo; que eventuais inconsistências ou ausências em PPP/LTCAT são de responsabilidade das empresas empregadoras, não podendo o segurado ser prejudicado por isso; que o INSS tinha o dever de oportunizar a complementação da instrução; e que o Tema 1.124 do STJ, em seu item 2.2, autoriza a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (ID. 356318275).

Devidamente intimado, o INSS não apresentou contrarrazões (ID. 356354814).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos não merecem provimento.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria que a embargante alega ter sido omitida, conforme se verifica do seguinte trecho:

"Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIP), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetada ao Tema 1.124 do C. STJ.

Nesta situação, as provas apresentadas somente durante o processo judicial (Laudo pericial - ID. 271176956 – Pág. 1/73) foram decisivas para convencer o juízo sobre o direito da parte autora ao benefício solicitado. Por essa razão, o início dos efeitos financeiros do benefício será definido apenas na fase de cumprimento de sentença, momento em que deverá ser observada a tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça. Isso não impede a execução dos valores incontroversos a partir da citação.

É importante esclarecer a comprovação do direito apenas durante o processo judicial não prejudica o interesse processual da parte autora.

No direito previdenciário, esse interesse se manifesta pela utilidade que a decisão judicial pode proporcionar ao autor da ação, considerando o direito alegado na petição inicial. Conforme a teoria da asserção, é a existência de um conflito de interesses que justifica a atuação do Poder Judiciário.

Além disso, essa circunstância não exclui a responsabilidade do Instituto pelo pagamento da sucumbência. Os honorários advocatícios são devidos com base no Princípio da Causalidade. "

Assim, a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos da parte autora, nos termos da fundamentação.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. TEMA 1.124 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que deu parcial provimento aos embargos do INSS, determinando que o início dos efeitos financeiros do benefício de aposentadoria especial seja definido na fase de cumprimento de sentença, com observância da tese a ser fixada no julgamento do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data do requerimento administrativo, considerando (i) que os documentos sobre os períodos especiais já teriam sido apresentados na esfera administrativa; e (ii) que o INSS teria descumprido o dever de oportunizar a complementação da instrução administrativa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, consignando que o laudo pericial produzido em juízo foi decisivo para a comprovação do direito da parte autora, razão pela qual remeteu a definição do marco inicial para a fase de cumprimento de sentença, com observância do Tema 1.124 do STJ. Inexiste, portanto, omissão a ser suprida. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, constituindo recurso de fundamentação vinculada destinado exclusivamente à correção de vícios específicos (omissão, obscuridade, contradição ou erro material).

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração da parte autora IMPROVIDOS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, IV, 1.022, 1.026 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 1.124

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão